Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-18.2020.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL EM SEDE POLICIAL E CONFISSÃO DO INFRATOR EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a realização da audiência por videoconferência não causou violação ao direito de defesa e, ao contrário, foi necessária para garantir e preservar a saúde do adolescente e dos servidores públicos responsáveis, em razão da pandemia COVID-19, inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido, não se justificando a nulidade do processo. Preliminar rejeitada.
2. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência da representação, mormente quando a materialidade e a autoria se encontram suficientemente comprovadas pelo depoimento das vítimas/testemunhas, em sede policial; pela confissão do infrator na delegacia e em juízo; e por ter sido o menor preso na posse das res furtivae, como restou demonstrado nas provas orais colhidas em juízo.
3. A ineficácia de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, somada aos aspectos de risco e vulnerabilidade social, além da reiteração em conduta infracional grave, recomenda a aplicação de medida socioeducativa de maior acompanhamento do adolescente infrator. Adequada é a aplicação do regime de internação ao representado que comete ato infracional análogo ao crime de roubo, se a medida cumpre o papel socioeducativo quando o contexto pessoal e social do adolescente não permite a aplicação de medida mais branda.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO.